Tribunal: TJSP
Processo: 1503080-47.2019.8.26.0319
Classe: Remessa Necessária Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença e Localização – Exercícios de 2016 a 2018 – Extinção com base no artigo 26, da LEF – Princípio da causalidade – Ausência de comunicação do encerramento das atividades ao Fisco – Despesas postais a cargo do executado – Sentença reformada. Recurso provido.